Tribunal: TJPA
Processo: 0030793-23.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030793-23.2017.8.14.0401

APELANTE: MAURO AMARAL BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0030793-23.2017.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA DO JÚRI DA CAPITAL.

APELANTE:
MAURO AMARAL BRAGA
.

DEFENSORIA PÚBLICA: RAFAEL DA COSTA SARGES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Dr. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado
.

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICADO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A invalidação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença somente é viável quando se revelar manifestamente inconciliável com a evidência probatória contida nos autos, compreendendo-se, dessa maneira, aquela que, de modo indiscutível, se aparta inteiramente do conjunto de elementos de prova apresentado. No caso em apreço, existe narrativa respaldada pelo acervo probatório consolidado nos autos, de modo a manter a decisão dos jurados, em observância ao preceito constitucional da Soberania dos Veredictos.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAURO AMARAL BRAGA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 10 (dez) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio privilegiado, previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal Brasileiro.

Resumidamente, consta da inicial acusatória que no dia 05/11/2017, por volta das 14h, o apelante, em meio a uma discussão, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio à óbito (ID 13908832).

O apelante foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121,
caput
, do CPB (ID 13908894) e submetido ao Tribunal do Júri que, após regular trâmite processual, rejeitou a tese defensiva de legítima defesa, porém acatou o pedido de desclassificação para homicídio privilegiado, sendo proferida sentença condenatória, consoante a pena acima referida (ID 13908966, fls. 16/17 e ID 13908965).

Inconformada, a defesa constituída interpôs recurso de apelação (ID 13908980), todavia, embora devidamente intimada para apresentação das razões recursais, permaneceu silente, conforme certificado no ID 13908987.

Houve a devida tentativa de intimação pessoal do apelante para constituir novo patrono, porém frustrada, pelos motivos expostos na certidão de ID 13908993.

Apelado intimado por edital (ID 13908996).

Nomeação da Defensoria Pública para apresentar as razões recursais em favor do apelado (ID 13908998).

O Defensor Público, dentro da sua independência funcional, entende por não haver motivação para a interposição do recurso. Contudo, havendo manifestação pela reavaliação da decisão pelo segundo grau de jurisdição, indiscutível a apresentação das razões recursais. Não obstante, por não ter atuado na ação, assim como não ter tido contato com o apelante, de modo a não saber os motivos da insatisfação, requer o conhecimento amplo do recurso e total revisão e reavaliação do veredito (ID 13909000).

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento (ID 13909003).

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO.

Consta da denúncia que (ID 13908832):

(...)

No dia 05 de novembro de 2017, por volta das 14h, o denunciado matou com disparo de arma de fogo Fabrício AIlan Rodrigues Maciel, fato corrido no interior da residência do sogro da vítima, nesta capital.

Na perícia de exame de corpo de delito, espécie necropsia médico-legal, o legista atesta como causa da morte "anemia aguda por hemorragia interna devido a ferida pérfuro-contusa transfixantes em veia cava superior e pulmão à direita devido a projétil de arma de fogo".

Quando da ocorrência do fato delituoso a vítima havia ido almoçar na casa de seu sogro e lá discutiu com Higor dos Santos Braga e em meio a discussão surgiu o denunciado, o qual, munido com uma arma de fogo, disse para a vítima ir embora daquele local, pois lá era sua família, e em seguida efetuou dois disparos contra a mesma, um dos quais a atingiu letalmente.

(...)

A defesa nomeada para atuar em prol do apelante, de forma genérica, requer a revisão e reavaliação do veredito dos jurados, que o condenou a pena de 10 (dez) anos de reclusão pelo crime previsto no art. 121, § 1º, do CPB.

Não há como acolher a insurgência defensiva.

A análise do acervo probatório amealhado aos autos denota que materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas.

Como bem argumentado pelo Ministério Público de 2º grau, para que se proceda à anulação de um julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, faz-se imprescindível que a decisão esteja completamente desvinculada das narrativas apresentadas nos autos, ou seja, distante das evidências probatórias apresentadas durante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, dado que as decisões emanadas pelo Conselho de Sentença desfrutam de proteção constitucional, a apreciação do mérito da condenação, neste estágio recursal, se circunscreve à avaliação da existência de evidência suficiente para respaldar a escolha do Júri Popular.

No caso em apreço, constata-se que a decisão proferida pelos jurados se fundamenta no conjunto de elementos probatórios apresentados que acolheu parcialmente tanto os fundamentos da acusação, como da defesa, ao desclassificar a conduta do apelante para homicídio privilegiado.

Ademais, em caso de anulação da decisão proferida pelo conselho de sentença e realização de novo Júri, é imperativo demonstrar que ela é manifestamente contrária aos elementos de prova reunidos ao longo da instrução processual, do
judicium accusationis
e dos debates em plenário, o que não ocorreu no caso em voga.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI -

ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B” DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS, TENDO ESTE SOBERANAMENTE, APÓS DEBATE EM PLENÁRIO, RECONHECIDO SOBRE A OCORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO TIPO. ALEGAÇAO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE CONFIGURA, MORMENTE EM RAZÃO DE A SUPOSTA AMEAÇA PROFERIDA PELA VÍTIMA TER OCORRIDO HÁ CERCA DE UM ANO ANTES DO FATO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, UMA VEZ QUE A VÍTIMA FOI ATINGIDA PELAS COSTAS, SOFRENDO QUATRO GOLPES QUE ACABARAM POR A LEVAR A ÓBITO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007274-73.2019.8.14.0037 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023 ).

Portanto, uma vez não demonstrada qualquer irregularidade quanto a decisão do Conselho de Sentença, não há de ser cassada, sob risco de afronta à soberania do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/11/2023